Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-74.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-74.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (EMBARGANTE), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BUENO - CPF: 735.309.131-20 (EMBARGADO), JHONATAN SOARES PEREIRA - CPF: 024.880.881-88 (EMBARGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), P. A. P. F. (EMBARGANTE), A. C. P. F. (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTINA PEREIRA FREIRE (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.375.311-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos herdeiros da vítima de atropelamento, mantendo a sentença de improcedência do pedido indenizatório por ausência de nexo causal e reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à dinâmica do acidente e ao grau de alcoolemia do condutor, bem como se deixou de apreciar tese de culpa concorrente formulada pelos apelantes.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões nem contradições no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes do recurso de apelação, afastando a tese de culpa do condutor com base no laudo técnico da POLITEC, no boletim de ocorrência e nos demais elementos probatórios.

4.

Os embargos constituem, na realidade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PEDRO ANDREI PEREIRA FREIRE, ANA CAROLINA PEREIRA FREIRE e ANDREIA CRISTINA PEREIRA FREIRE, representados por MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA (Id. 276364881), contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 276447876), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível n. 1006742-74.2019.8.11.0002, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de atropelamento fatal.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que a vítima se encontrava deitada na pista, baseando-se em depoimentos e documentos que não sustentam tal afirmação. Aduzem ainda que houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento da culpa concorrente do condutor.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis nos estritos limites do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

No caso concreto, os embargantes alegam contradição quanto à conclusão do acórdão de que a vítima estava deitada na pista, bem como omissão quanto ao pedido de reconhecimento da culpa concorrente.

Contudo, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva as alegações recursais, concluindo, com base em elementos concretos dos autos, que: (i) o boletim de ocorrência relatou que o condutor afirmou que a vítima estava deitada na pista; (
ii
) o laudo da POLITEC identificou avarias compatíveis com colisão contra corpo flácido posicionado em plano inferior ao campo visual comum; e (
iii
) não houve demonstração de nexo causal entre o comportamento do condutor e o resultado danoso.

O voto ainda consignou que:

“
Embora seja incontroverso que a vítima foi brutalmente atropelada por Paulo, sendo seu corpo arrastado por 13 metros até a posição final de repouso, também é indiscutível que, por razões desconhecidas, a vítima encontrava-se deitada em uma via de alta circulação de veículos no meio da madrugada
”.

A pretensão de
revaloração
do conjunto probatório — especialmente no que se refere ao grau de alcoolemia do condutor, à posição da vítima e à ausência de sinalização no local do acidente — não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a oposição de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Assim, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos
aclaratórios
, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do julgado.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual. Contudo, a parte embargante fica advertida de que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória implicará na aplicação das penalidades previstas no §2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por PEDRO ANDREI PEREIRA FREIRE, ANA CAROLINA PEREIRA FREIRE e ANDREIA CRISTINA PEREIRA FREIRE, por inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de inconformismo com o julgamento, o que não se admite nesta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025